Tribunal: TJMT
Processo: 1013735-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1013735-32.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE COINVESTIGADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO EVIDENCIAM GRAVIDADE CONCRETA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 06 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 44 gramas, bem como uma balança de precisão e sacos plásticos zip lock; (ii) busca domiciliar realizada após coinvestigado empreender fuga em direção à residência quando avistou a guarnição policial; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iv) paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
3. Requerimento: (i) revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas; (ii) nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) saber se quantidade de drogas apreendidas elide os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o coinvestigado empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial.
6. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
7. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, mas circunstâncias fáticas não evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade de maconha não é expressiva e o suposto modus operandi empregado não revela maior reprovabilidade da conduta.
8. O paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que possibilita a imposição de medidas cautelares menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, § 6o, 312, 313, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013735-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), MATHEUS SOUSA CONCEICAO - CPF: 616.063.363-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREIRO DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT (IMPETRADO), EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 626.044.743-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE COINVESTIGADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO EVIDENCIAM GRAVIDADE CONCRETA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de
06 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 44 gramas, bem como uma balança de precisão e sacos plásticos
zip lock
;
(ii)
busca domiciliar realizada após coinvestigado empreender fuga em direção à residência quando avistou a guarnição policial;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimento:
(i)
revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas;
(ii)
nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
saber se quantidade de drogas apreendidas elide os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o coinvestigado empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial.

6. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

7. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, mas circunstâncias fáticas não evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade de maconha não é expressiva e o suposto
modus operandi
empregado não revela maior reprovabilidade da conduta.

8. O paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que possibilita a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, § 6o, 312, 313, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente
Matheus Sousa Conceição
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva.

Alega que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Assim, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares menos gravosas. Ainda, requer a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.

A liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (id. 285670865).

As informações de praxe foram dispensadas, considerando que o
habeas corpus
está suficientemente instruído.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, manifestando que a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública (id. 291318358).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos. Além disso, argui a nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes, salientando que a diligência não teria sido precedida de fundadas razões

Infere-se dos autos que na noite de 23/março/2025, durante patrulhamento de rotina, o paciente e outro indivíduo foram surpreendidos por policiais militares supostamente guardando drogas com finalidade mercantil.

Consta que ao avistar a guarnição policial, o coinvestigado Eduardo Alves do Nascimento correu em direção a uma residência, desobedecendo à ordem de parada. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-lo na área interna do referido imóvel.

Na sequência, os policiais militares localizaram o paciente escondido dentro do banheiro da residência e apreenderam 06 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 44 gramas, bem como uma balança de precisão e sacos plásticos
zip lock
.

O paciente e o coinvestigado foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, conforme os seguintes fundamentos:

“[...] No mesmo sentido, constata-se o preenchimento do requisito do periculum in mora, evidenciado, no caso concreto, pela gravidade dos delitos praticados, pelo risco iminente de reiteração criminosa e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar que ambos os custodiados possuem registros de delitos anteriores. Quanto ao custodiado Matheus Sousa Conceição, verifica-se dos autos que foi colocado em liberdade há mais ou menos 10 (dez) dias e, inclusive, ao ser preso em flagrante fazia uso de tornozeleira eletrônica.

À vista desse contexto, em que pese ambos possuírem endereço fixo e atividade lícita, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”
(id. 283632368).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade, sobretudo porque os atos decorreram da fuga do coinvestigado Eduardo ao avistar a guarnição policial.

Desse modo, diante do comportamento suspeito do coinvestigado, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Ademais, é certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.015473-A01 e dos depoimentos dos policiais militares encarregados da diligência.

Em paralelo, verifica-se que a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em especial por conta da gravidade concreta do delito, evidenciada pela suposta atuação em comparsaria e pela apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão e sacos plásticos
zip lock
.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade/natureza do entorpecente apreendido não é expressiva (44g de substância análoga à maconha), o suposto
modus operandi
empregado não se mostra, ao que tudo indica, extremamente reprovável e o paciente não ostenta registros criminais pretéritos.

Aliás, embora o Juízo de origem tenha consignado a necessidade de recolher o paciente em cárcere para impedir a reprodução de novos fatos criminosos, observa-se que a premissa não possui lastro empírico.

A autoridade acoimada coatora consignou que o paciente “
foi colocado em liberdade há mais ou menos 10 (dez) dias e, inclusive, ao ser preso em flagrante fazia uso de tornozeleira eletrônica
”.

Todavia, a consulta ao banco de dados eletrônicos do PJe em 1o Grau revela que aquelas informações não se referem ao paciente, mas ao coinvestigado Eduardo. Ele, sim, foi colocado em liberdade dez dias antes da apreensão noticiada nos autos e estava submetido a monitoramento eletrônico quando foi preso em flagrante. Não o paciente. A propósito, vide Auto de Prisão em Flagrante n. 1003155-17.2025.8.11.0040.

Desse modo, a diminuta quantidade de droga apreendida e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente recomendam a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

A fixação de medidas alternativas ao cárcere é suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e a comunidade local, sobretudo por não haver indicativo nos autos ou nos sistemas de informação desta Corte de que o paciente tenha se envolvido em outras infrações recentemente, muito menos em tráfico de drogas.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis do paciente, agente primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social, autorizam a substituição pretendida.

Logo, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Matheus Sousa Conceição
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar
(1. obrigação de comparecer a todos os atos processuais; 2. obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades; 3. obrigação de se recolher em domicílio durante o período noturno; 4. submissão a vigilância eletrônica por seis meses, podendo ser prorrogada a critério do magistrado oficiante na origem)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025